Tribunal: TJBA
Processo: 8024086-10.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8024086-10.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: JANIO ALVES BARRETO e outros (3)

Advogado(s)
:
EMANUEL INOCENCIO CUNHA DA SILVA, KLEBER SANTOS DA SILVA, ANA PRISCYLA RODRIGUES GOMES

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CARINHANHA - BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL - HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA - UTILIZAÇÃO INADEQUADA DA ESTREITA VIA DO HABEAS CORPUS PARA DISCUSSÃO ACERCA DE MATÉRIA QUE DEPENDE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA – CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA – EVASÃO DO PACIENTE - NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL – ESTADO DE SAÚDE INCOMPATÍVEL COM A PREVENTIVA NÃO DEMONSTRADO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA

I – Caso em Exame

1 – Prisão preventiva em que o paciente é acusado de ter, no dia 12/10/2024, após uma discussão ocorrida em uma praça, retornado ao local armado, oportunidade em que efetuou três disparos com arma de fogo contra a vítima, dois dos quais a atingiram, levando-a a óbito no hospital, após socorro.

II – Questão em discussão

2 – Alegação de legitima defesa, bem como ausência de contemporaneidade da medida envolvendo fato ocorrido em 12/10/2024 e decretação da preventiva em novembro de 2024 sem a presença, até hoje, de qualquer fato novo ou relevante que justificasse a manutenção da custódia, além de sustentarem que o acusado sofre de distúrbios neurológicos graves incompatíveis com o cárcere.

III – Razões de decidir

3 – O
s impetrantes sustentam que o paciente agiu acobertado pela legítima defesa, inclusive aduzindo que a autoridade impetrada ainda não analisou o “vídeo que mostra a dinâmica integral dos fatos”, o que consideram inadmissível ante a alegação da mencionada excludente. Entretanto, não se trata de matéria a ser discutida através da estreita via do Habeas Corpus, e sim em ação penal própria, por demandar exame apurado de provas. O presente
writ
possui rito sumaríssimo, não comportando em razão da sua própria natureza processual maior dilação probatória.

4 – Conforme depreende-se da decisão que indeferiu o pedido de revogação da custódia cautelar, o suposto crime ocorreu mediante disparos de arma de fogo contra a vítima após uma discussão previamente encerrada não
havendo como reconhecer, através desta estreita via, a presença da excludente de legítima defesa. Tal alegação, na verdade, demanda maior dilação probatória a qual não é possível através da via eleita e, assim, não pode ser conhecida nesta parte.

5 – A
custódia do paciente encontra-se fulcrada na necessidade de garantia da ordem pública ante a gravidade em concreto do delito, sendo destacado o modus operandi utilizado no caso em apreço, onde os indícios apontam, em tese, que ele ceifou a vida da vítima com mais de 03 disparos de arma de fogo, demonstra a periculosidade do agente, tendo em vista a agressividade latente empregada, tendo, ainda, o
a quo
indicado a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal ante a fuga do acusado.

6 –
Quanto à alegação de ausência de contemporaneidade da preventiva,
vê-se que embora envolva fato praticado em 12/10/2024, bem como que o Decreto Cautelar tenha sido proferido em novembro de 2024, o acusado evadiu-se e nada obstante
os impetrantes afirmarem que
“a defesa jamais ocultou o paradeiro do paciente”, não há elementos de convicção acostados ao presente
writ
nem nas razões expostas na respectiva exordial, de qualquer registro do local onde o paciente pode ser encontrado, evidenciando, à primeira vista, que, realmente, o acusado encontra-se foragido, mesmo que “
decorrente de estratégia técnica” da defesa, a configurar, em tese, a necessidade de “garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal”.

7 – A configuração atual do paciente é de réu foragido, o que demonstra a contemporaneidade da medida ante a essencialidade atual da custódia a afastar, inclusive, a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão, não sendo necessário, outrossim, a demonstração de “fato novo” para a configuração da contemporaneidade da medida, bastando que seja indicado que os motivos ensejadores da aludida cautelar ainda encontram-se presentes.

8 – Os documentos que instruem o presente feito não esclarecem a situação atual de saúde muito menos que a suposta patologia neurológica sofrida pela acusado é grave, inexistindo, na verdade, sequer qualquer demonstração de que o sistema penitenciária não seja dotado de condições suficientes para oferecer tratamento compatível com a suposta doença.

9 - N
ão pode-se supor, sem a devida comprovação baseada em dados concretos, que a suposta patologia do paciente seja incompatível com o cárcere ou que a sua situação de saúde não será devidamente acompanhada, inclusive pelo Juiz impetrado, o qual poderá, caso haja incompatibilidade ou modificação do estado de saúde do acusado, reapreciar a custódia cautelar ora discutida.

IV – Dispositivo

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA

HC 8024086-10.2025.8.05.0000 – CARINHANHA

RELATOR:
DES. RELATOR: ESERVAL ROCHA
.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n° 8024086-10.2025.8.05.0000, da Comarca de Carinhanha, impetrado por
KLEBER SANTOS DA SILVA, ANA PRISCYLA RODRIGUES GOMES E EMANUEL INOCENCIO CUNHA DA SILVA

em favor de

JANIO ALVES BARRETO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal - Primeira Turma, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER PARCIALMENTE E DENEGAR A ORDEM IMPETRADA, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

D
es. Eserval Rocha

Relator